Tribunal: TJDFT
Processo: 0719337-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA. CONTEMPLAÇÃO CONDICIONADA A SORTEIO OU MAIOR LANCE. CONTRATO QUE PREVÊ OS TERMOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM DE RESTITUIÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES. MANUTENÇÃO.
1. A adesão ao contrato de consórcio para aquisição de bem móvel, por sua própria natureza, pressupõe quer a aquisição do produto contrato depende da contemplação por sorteio ou oferta do maior lance.
2. Não há prova nos autos de que o vendedor tenha prometido contemplação de forma ágil. As conversas realizadas pelo aplicativo WhatsApp comprovam que o vendedor ofereceu produto que facilita a oferta de lance pela possibilidade de incremento do seu valor mediante a redução da carta de crédito (lance embutido), o que não caracteriza promessa falsa ou propaganda enganosa.
3. À míngua da prova de conduta ilícita imputável à ré, não há ato ilícito capaz de caracterizar a responsabilidade civil contratual capaz de ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Apesar de constar dos autos proposta de seguro prestamista assinada pelo autor, a ré não demonstrou, na esteira da jurisprudência desta e. Corte, a efetiva contratação da seguradora, mediante a emissão da respectiva apólice, tendo o autor como beneficiário. Caberia à ré, na qualidade de administradora do consórcio, demonstrar a contratação do seguro e o respectivo pagamento à seguradora, sob pena de ser devida a restituição dos valores do seguro prestamista ao consumidor.
5. Apelações conhecidas e desprovidas.